Tribunal: TJES
Processo: 0011975-37.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011975-37.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JUNIOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC, DEDUZIDO O IPCA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, readequou apenas o capítulo da sucumbência. O embargante aponta omissão quanto: (i) ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais; e (ii) à metodologia de aplicação da Taxa SELIC após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. Requereu o saneamento das omissões para aplicação dos novos parâmetros legais aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária aplicável à indenização por danos morais, à luz da Súmula 362 do STJ; e (ii) estabelecer se é possível aplicar, em sede de embargos de declaração, a nova sistemática de correção monetária e juros de mora prevista na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A correção monetária incidente sobre a indenização por dano moral deve ter como termo inicial a data do arbitramento judicial, conforme pacificado pela Súmula 362 do STJ, por refletir o valor atual atribuído ao dano.

5. A matéria relativa aos consectários legais é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão, inclusive em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

6. A Lei nº 14.905/2024 alterou substancialmente os arts. 389, 405 e 406 do Código Civil, passando a prever a utilização do IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros de mora, com aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja coisa julgada.

7. A aplicação da nova sistemática legal é compatível com a fase processual em que se encontra o feito (fase recursal), não havendo óbice decorrente de coisa julgada, autorizando, portanto, a readequação dos índices.

8. Em relação aos danos materiais, a correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela da remuneração deixou de ser paga, conforme a Súmula 43 do STJ, aplicando-se o IPCA como índice. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, com aplicação da Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme o art. 406, § 1º, do Código Civil.

9. Quanto aos danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, aplicando-se o IPCA. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, calculados com base na Taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso Provido
.

Tese de julgamento
: A correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ. A Lei nº 14.905/2024, por tratar de matéria de ordem pública, aplica-se de forma imediata aos processos em curso, inclusive em sede de embargos de declaração, desde que não haja coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §§ 1º a 3º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EDcl no AREsp n. 2.747.727, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp n. 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024; TJES, ApCiv n.º 0005765-42.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 13/11/2025; TJES, ApCiv n.º 5000805-13.2023.8.08.0049, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 08/04/2025; TJES, EDcl na ApCiv 5000051-60.2022.8.08.0064, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 11/04/2025; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
t
rata-se de embargos de declaração (ID 10454818) opostos por
RODOLFO MOREIRA DE CASTRO JÚNIOR
, ora Embargante,
contra o
acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível (ID 9993684), que conheceu e deu parcial provimento aos segundos embargos de declaração opostos pelo mesmo litigante, com efeitos infringentes, apenas para readequar o capítulo da sucumbência.

O
embargante

alega
em suas razões
recursais:
(1)

omissão em relação ao termo inicial da correção monetária para os danos morais, que deve ser fixado na data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;
(2)
em
segundo lugar, alega omissão no que tange à especificação do modo de aplicação da Taxa SELIC, notadamente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905, de 1º de julho de 2024. O Embargante argumenta que a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, exige expressamente a dedução do índice de atualização monetária (IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do CC) indexado à SELIC, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa.

Requereu o saneamento da omissão para que fosse determinada a aplicação imediata dos parâmetros estabelecidos pela referida Lei.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo admitidos para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, o Embargante aponta que o Acórdão (ID 9993684), embora tenha analisado a possibilidade de mitigação dos juros moratórios, manteve a aplicação da Taxa SELIC sem, contudo, especificar a metodologia de cálculo da atualização monetária e dos juros, especialmente à luz da superveniência da Lei nº 14.905, de 1º de julho de 2024, que trouxe alterações significativas ao Código Civil sobre o tema.

Impende destacar que a definição do índice de correção monetária e do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, não se sujeitando à preclusão. Essa característica permite que o Tribunal, mesmo em sede de embargos de declaração, proceda à devida especificação e ajuste da condenação aos parâmetros legais vigentes, garantindo a integralidade e a correta apuração do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a modificação dos índices e percentuais de correção monetária e de juros moratórios não é admitida quando tais critérios já se encontram definidos em título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Todavia, na hipótese em exame, não se está diante de fase de execução ou de cumprimento de sentença acobertada pela imutabilidade do julgado, mas de reavaliação dos critérios de atualização monetária no âmbito recursal, circunstância que autoriza a aplicação imediata da legislação superveniente, conforme postulado
pelo
embargante.

Nesse sentido, confira-se: (STJ, EDcl no AREsp n. 2.747.727, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024); (STJ, EDcl no AREsp n. 2.723.247, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal
: (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0005765-42.2019.8.08.0048 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 13/11/2025); (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000805-13.2023.8.08.0049 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 08/04/2025).

O primeiro ponto de omissão levantado pelo Embargante refere-se ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O acórdão original (ID 5196601) fixou a incidência da Taxa SELIC a partir do evento danoso, entendendo que a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, e utilizou a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para o termo inicial.

Em se tratando de indenização por danos morais, o montante arbitrado pelo órgão julgador já reflete o valor atual, ou seja, aquele aferido na data do julgamento. Por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, cristalizado na Súmula 362, de que a correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento.

Assim
, impõe-se a determinação de que a correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data da prolação do acórdão que a fixou (19/06/2023, ID 5196601).

Além disso, a
Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 01 de julho de 2024, trouxe inovações legislativas com o claro propósito de mitigar a complexidade e a insegurança jurídica decorrentes da aplicação da Taxa SELIC como índice único (acumulando correção monetária e juros), além de padronizar o índice de correção monetária para obrigações civis.

A sistemática introduzida é a seguinte, conforme a redação legal:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A norma em referência tem sido aplicada por esta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS. IPCA E TAXA SELIC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débitos apurados unilateralmente, impôs indenização por danos morais e determinou a abstenção de corte no fornecimento de energia elétrica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária em condenações judiciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos critérios para a correção monetária e juros moratórios, determinando a adoção do IPCA e da taxa Selic. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC . 4. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando os critérios para atualização monetária e juros. 5 . A matéria referente à incidência de juros e correção monetária é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, ainda que não suscitada pelas partes no momento oportuno. 6. Nos termos dos arts. 389 e 406 do Código

Civil, alterados pela nova legislação, a correção monetária incidirá pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros serão calculados pela taxa Selic, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária sobre os juros, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos para determinar a incidência da Lei nº 14 .905/2024 no cálculo da correção monetária e dos juros.[...
]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000516020228080064, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/04/2025
).

Assim, revela-se
necessária atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a readequação dos consectários legais deve ser estabelecida da seguinte forma, observando as especificidades das verbas condenatórias e a nova legislação:

Os danos materiais sofridos pelo Autor referem-se à remuneração líquida que deixou de auferir por 12 (doze) meses, a partir do evento danoso.

Correção Monetária:
Deverá incidir a partir da data de cada desembolso (ou seja, a data em que cada parcela do salário deveria ter sido paga), conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Juros de Mora:
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A taxa de juros aplicável será a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Os danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Acórdão (ID 5196601), devem observar os seguintes termos:

Correção Monetária
:
Deverá incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, 19/06/2023, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. O índice aplicável será o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.

Juros de Mora:

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (
súmula 54, STJ
). A taxa de juros aplicável será a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Assim, considerando que os consectários legais são de ordem pública e devem refletir a situação da mora desde o evento danoso, a aplicação do IPCA como índice de correção e da SELIC (deduzida do IPCA) como taxa de juros, deve retroagir ao termo inicial de cada rubrica (Súmula 54 para juros e Súmula 43/362 para correção), nos termos acima fixado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para suprir a omissão e esclarecer que os índices a serem aplicados — correção monetária e juros de mora — incidentes sobre a condenação, tanto em relação ao dano material quanto ao dano moral, deverão observar os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024,
nos seguintes termos:

Quanto a indenização por danos materiais:

Deverá incidir
correção monetária a
partir da data de cada desembolso (ou seja, a data em que cada parcela do salário deveria ter sido paga), conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A taxa de juros aplicável será a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Em relação aos danos morais
:
correção monetária
a partir da data do arbitramento, ou seja, 19/06/2023, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. O índice aplicável será o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389,
parágrafo único, do Código Civil.

Os
juros de mora incidem a partir do evento danoso (
súmula 54, STJ
),
com aplicação da
Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
suprir a omissão e esclarecer que os índices a serem aplicados — correção monetária e juros de mora — incidentes sobre a condenação, tanto em relação ao dano material quanto ao dano moral, deverão observar os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024,
nos seguintes termos: a)
Quanto a indenização por danos materiais:

Deverá incidir
correção monetária a
partir da data de cada desembolso (ou seja, a data em que cada parcela do salário deveria ter sido paga), conforme a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, utilizando-se o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. A taxa de juros aplicável será a
Taxa SELIC, deduzido o IPCA
, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil. b)
Em relação aos danos morais
:
correção monetária
a partir da data do arbitramento, ou seja, 19/06/2023, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. O índice aplicável será o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, na forma do artigo 389,
parágrafo único, do Código Civil.

Os
juros de mora incidem a partir do evento danoso (
súmula 54, STJ
),
com aplicação da
Taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme estabelece o artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.